Tribunal: TJBA
Processo: 8024594-87.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024594-87.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL Advogado(s): PATRICIA DUARTE TAURIZANO AGRAVADO: SAFERRO COMERCIO E SERVICOS DE FERRO LTDA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. SUCESSÃO PROCESSUAL. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de substituição processual da sociedade empresária executada, regularmente extinta, por seus sócios. A decisão recorrida condicionou o redirecionamento da execução à instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A parte agravante sustenta que a baixa da empresa na Receita Federal autoriza a sucessão processual direta, conforme o art. 110 do Código de Processo Civil, por analogia à morte da pessoa natural, tornando desnecessário o incidente. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir o instrumento processual adequado para o redirecionamento de execução contra os sócios de uma sociedade empresária extinta mediante liquidação voluntária: se a sucessão processual direta, com base no art. 110 do Código de Processo Civil, ou a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsto nos arts. 133 e seguintes do mesmo diploma. III. Razões de decidir 3. A extinção regular da pessoa jurídica, comprovada pela baixa de sua inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), equipara-se, para fins processuais, à morte da pessoa natural. Tal fato autoriza a aplicação do instituto da sucessão processual, permitindo que os sócios passem a responder pela obrigação no limite do patrimônio que lhes foi transferido. 4. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, cabível apenas quando há prova de abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, conforme o art. 50 do Código Civil. Não se aplica aos casos de extinção regular da sociedade. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais pátrios é firme no sentido de que, extinta a pessoa jurídica, o redirecionamento da execução contra os sócios ocorre por meio de sucessão processual, sendo desnecessária a instauração do incidente de desconsideração. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A extinção regular de sociedade empresária no curso de processo de execução autoriza o redirecionamento do feito aos sócios por sucessão processual, nos termos do art. 110 do Código de Processo Civil, equiparando-se o evento à morte da pessoa natural. 2. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica é dispensável quando o pedido de redirecionamento da execução se fundamenta na dissolução regular da sociedade devedora, e não em abuso da personalidade jurídica." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 110, 133 e 779, II; CC, art. 50. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.784.032/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 02.04.2019; TJ-MT, AI 10164606220238110000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 25.10.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8024594-87.2024.8.05.0000 em que figuram como parte(s) recorrente(s) COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL e parte(s) recorridas SAFERRO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FERRO LTDA.: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora.